Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297, STJ. APLICABILIDADE. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. RESCISÃO. PERDA DO VEÍCULO EM FUNÇÃO DE FRAUDE. CÉDULA DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO CABÍVEL.

1 – Apelação contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos da autora para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de automóvel e do contrato de financiamento (cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária) para aquisição de veículo, bem como para condenar as rés (agência de automóveis e banco), solidariamente, a devolverem o valor efetivamente pago pelo consumidor, excluído o montante pago a despachante.

2 – Não se conhece de recurso interposto após o decurso do prazo legal. Assim, não merece o conhecimento o recurso da autora, tendo em vista a intempestividade.

3 – Para discutir os fundamentos da sentença deve a parte interpor recurso de apelação, pois as contrarrazões ao recurso da outra parte não são a via adequada para reformar a sentença.

4 – Incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que as partes se enquadram, respectivamente, na conceituação de consumidor e fornecedor descrita, respectivamente, nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável as instituições financeiras.

5 – Embora exista certa autonomia entre as contratações levadas a efeito, certo é que o caso revela uma operação complexa em que a agência de automóveis atua como intermediário entre proprietário do veículo à época e pretenso comprador, efetivando o contrato de compra e venda, e o adquirente, para viabilizar o negócio, entrega o veículo em garantia de alienação fiduciária para uma instituição financeira, recebendo o financiamento. Portanto, essa contratação com o banco revela-se essencial para a concretização do negócio principal.

6 – O artigo 7o, parágrafo único, 18, e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, estipulam que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados ao consumidor.

7 – Também, de acordo com o artigo 14 desse Código a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, isto é, independente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

8 – Portanto, desfeita a compra e venda do veículo não pode subsistir a contratação junto à instituição financeira.

9 – Havendo solidariedade, deve a apelante responsabilizar-se, juntamente com a corré pela restituição de todos os valores despendidos pelo consumidor e entendendo a instituição financeira ter suportado prejuízo deverá promover a competente ação de regresso.

4 – Apelação da autora não conhecida por intempestiva. Recurso do banco réu conhecido e desprovido.